Tribunal: TJMT
Processo: 1011176-83.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011176-83.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Multas e demais Sanções]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP - CNPJ: 06.943.073/0001-01 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da
2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca
Rondonópolis/MT, MM
. Juiz Wagner Plaza Machado Junior,
nos autos da
Execução Fiscal
nº 1006231-44.2017.8.11.0003, impetrado em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que
condicionou o prosseguimento da Execução Fiscal ao prévio Protesto Extrajudicial da CDA
.

O agravante relata que o Juiz singular exigiu o prévio protesto extrajudicial da dívida ativa, fundamentado no RE 631240, julgado pelo STF, que reconheceu a necessidade do esgotamento da via administrativa; todavia, trata-se de pedidos ligados ao INSS.

Alega que a aplicação, por analogia, é indevida, pois o prévio requerimento administrativo não significa o exaurimento de todas as instâncias administrativas, de modo que não há impedimento de que ingresse no Judiciário antes de protestar a CDA.

Aduz que o ajuizamento da Execução Fiscal é decorrente do não pagamento na via Administrativa, junto à Prefeitura, e, portanto, a inscrição da Dívida Ativa só ocorre após o vencimento do débito, depois de inúmeros procedimentos administrativos para a satisfação do credor, ensejando a cobrança via Execução Fiscal.

Sustenta que a ADI 5135 apenas reconheceu a constitucionalidade do art. 1° da Lei no 9.492/1997, incluído pela Lei no 12.767/2012, qual se acrescentam as Certidões de Dívida Ativa (CDA) no rol dos títulos sujeitos a protesto.

Salienta que o protesto extrajudicial não constitui requisito indispensável ao ajuizamento da execução fiscal; contudo, ainda que tal medida administrativa seja altamente recomendável, por constituir meio alternativo eficaz na busca pelo adimplemento de obrigação fiscal, não há ser elevada ao nível de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Afiança que nem a Lei no 6.830/80 e nem a Constituição Federal preveem a necessidade de protesto da Certidão de Dívida Ativa.

Diz que a decisão do juiz singular deve ser anulada, porque viola o Art. 5o, XXXV, da Carta Magna, bem como o Pacto de São José da Costa Rica, Art. 8o, 1.

Informa a necessidade de instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pois o Agravante interpôs mais de 200 (duzentos) Agravos, versando sobre a mesma matéria e com grave risco à segurança jurídica, nos termos do artigo 976 do CPC e Art.15-D, na SEÇÃO II do CAPÍTULO II-A, do Regimento interno (acrescido pela Emenda Regimental n.º 25/2016-TP), bem como irá distribuir cerca de oito mil demandas executivas.

Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para o fim de determinar ao Magistrado de 1º Grau o regular andamento processual e, imediatamente, efetuar a citação do Executada, ora Agravada.

A antecipação da tutela recursal foi concedida (id. 1223476).

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de emitir parecer do recurso de agravo de instrumento (id. 5114125).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que condicionou o prosseguimento da Execução Fiscal ao prévio Protesto Extrajudicial da CDA.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em
03/09/2019,
com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“No caso, resta comprovado o pagamento em sua totalidade da dívida, bem como se afigura essencial a extinção do feito, uma vez que dar prosseguimento feriria o princípio do “non bis idem”, incidindo duas vezes a mesma obrigação sobre o executado.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil. ”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020